Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de compra e venda. Veículo novo. Descumprimento da oferta. Carta de gratuidade. Revisão paga a outra concessionária. Restituição do valor pago. Recurso desprovido.
I. caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de veículos com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a entrega da Carta de Garantia do veículo e condenar a recorrente à restituição do valor pago de R$404,00, corrigido e acrescido de juros de mora. Sustenta a recorrente que não foi a responsável pela entrega da carta de gratuidade e que não cobrou nenhum valor de revisão veicular do autor. Afirma que a revisão foi feita por outra concessionária BYD, devendo esta ser compelida a suportar os danos materiais do autor. Acrescenta que é da fabricante a obrigação de conceder a carta de gratuidade, não podendo assumir ônus daí decorrente, por afronta ao princípio da legalidade. Por fim, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária cumpriu devidamente a oferta publicada; e, (ii) se cometeu ato ilícito a ensejar reparação por dano material.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente fornecedora de bens e o recorrido consumidor.
4. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. A concessionária que insere no mercado de consumo veículos novos e seus componentes é responsável pela oferta veiculada com o objetivo de atrair o público consumidor. Ficou comprovado pelos documentos de IDs 74341645, 74341646 e 74341647 que a concessionária não entregou ao consumidor a carta de gratuidade que proporcionaria o não pagamento das cinco primeiras revisões. O Certificado de Garantia de ID 74341641 demonstra que o veículo foi adquirido da recorrente.
6. Em razão de ter mudado sua residência e não ter recebido o certificado de gratuidade, o consumidor teve que fazer a revisão do seu veículo em outra concessionária da mesma fabricante, em razão da conduta omissiva da recorrente. Quanto esse ponto, destaca-se a previsão legal do § 3°, do art. 5o, da Lei 6.729/79 de que o “consumidor, à sua livre escolha, poderá proceder à aquisição dos bens e serviços a que se refere esta lei em qualquer concessionário”.
7. Não comprovou a recorrente a entrega do certificado de gratuidade, ônus que lhe competia para ver afastada a responsabilidade de reparar os danos materiais do autor (art. 373, II, CPC).
8. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária de entregar o certificado de gratuidade e de reparar o dano material do consumidor.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 7o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há.